Tribunal: CARF
Processo: 12448.732289/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732289/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.192 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
MARINA DOS REIS FONTOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732289/2011-11
Fl. 404
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

Receita Federal são devidos, nos períodos de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.732289/2011-11, em face do acórdão no 12-54.680 (fls. 327/341), julgado pela 21a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 10 de abril de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano calendário de 2007, efetuado por meio do Auto de Infração
lavrado em 30/08/2011 (fls. 172/177), em face da Contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 387.591,48, sendo R$ 185.806,08 de imposto; R$ 62.430,84 de juros de
mora calculados até 29/07/2011, e R$ 62.430,84 de multa proporcional calculada sobre
o principal.
Consistiu a Infração apurada na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no valor total de R$ 695.000,00.
DA AUTUAÇÃO
No curso do procedimento fiscal iniciado através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal lavrado em 07/05/2010 (fls. 09/10) foram emitidas intimações pela Auditoria
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

fiscal e apresentados documentos e esclarecimentos pela Contribuinte. Relativamente a
todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de Constatação (fls.
166/171), parte integrante do Auto de Infração, no qual foram consignadas, em síntese,
as informações a seguir:
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal foi a Contribuinte intimada a
apresentar, entre outros, documentos relacionados às contas bancárias das quais é titular.
Em resposta, de 15/06/2010, a Contribuinte apresentou: 1) Declaração, assinada pelo
procurador Ronaldo dos Reis Fontoura, de que não possui outras contas correntes a não
ser as de números 38.652¬9 e 3.984-5, junto ao Banco Bradesco (fl. 12); 2) Declaração
do Banco Bradesco informando que a conta corrente n° 38.652-9, cujo segundo titular é
o Sr. Ronaldo dos Reis Fontoura, não possuía nenhum investimento financeiro ao longo
do ano de 2007 (fl. 14).
Em 20/08/2010, em razão da ausência de apresentação dos documentos solicitados e de
acordo com as informações contidas nos bancos de dados eletrônicos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, foi solicitada a emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), a qual foi emitida em 25/08/2010, sendo o Banco
Bradesco cientificado em 01/09/2010 (fls. 15/16).
Em atendimento à RMF, o Banco Bradesco encaminhou os extratos das contas correntes
3.984¬5, 10.980¬0 e 38.652¬9, todas da Agência 1414 (fls. 14/40).
Através do Termo de Intimação emitido em 19/10/2010 (fls. 41/43), foi a Contribuinte
intimada a comprovar a origem dos valores creditados/depositados na conta corrente
38.652¬9, discriminados no Termo de Intimação.
Em 30/11/2010 (fl. 45) a Contribuinte informou que:
"...durante o ano calendário de 2007 obteve R$ 122.400,00 referente a distribuição de
lucros e R$ 4.470,00 como retiradas de pró-labore e que estes valores foram
depositados parcialmente em sua conta bancária 38.652, agência 1414, no decorrer do
referido ano pela empresa Intermedical Equipamentos Urológicos Ltda, CNPJ
01.856.395/000191, da qual é sócia.”
Em 15/03/2011, a Contribuinte apresentou Termo de Esclarecimento (fl. 46),
informando o seguinte:
"1) Que é procuradora da sociedade denominada Intermedical Equipamentos Médicos
Ltda, conforme procuração anexa;
2) Que na qualidade de procuradora está habilitada entre outras determinações a
efetuar operações bancárias relativas à sociedade acima citada,
3) Que durante o ano de 2007 efetuou diversas transferências para a sua conta pessoal
conforme foi constatado através da relação anexa do termo de intimação;
4) Que a origem destas transferências realizadas na condição de empréstimos da conta
30.100¬0 Banco Bradesco S/A, Agência 1414 da referida sociedade, para a sua conta
pessoal n° 38652, Bradesco, Agência 1414, conforme extratos bancários anexos.
5) Que na elaboração de sua declaração de imposto de renda pessoa física, por lapso,
omitiu os referidos empréstimos na parte de "DÍVIDAS E ÔNUS REAIS".
Diante dos fatos acima citados, esclarece que os referidos valores constantes no Anexo
do Termo de Intimação referem-se a EMPRÉSTIMOS de pessoa jurídica para pessoa
física. Na oportunidade esclarece que os referidos valores já foram tributados na
pessoa jurídica.”
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

Tendo em vista que a Contribuinte não apresentou nenhum documento para corroborar
suas alegações de que os créditos efetuados em sua conta corrente eram originários de
transferência bancária a título de empréstimos oriundos da empresa Intermedical Unibra
Equipamentos Médicos Ltda, foi realizada diligência junto à empresa, a qual foi
intimada a apresentar o Livro Diário e a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, relativos ao período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2007 (fl. 108).
Verificados os documentos apresentados pela empresa Intermedical, tida como credora
dos empréstimos, constatou-se que não existe em sua escrituração contábil nenhum
registro que aponte que as transferências/depósitos foram objeto de empréstimos
obtidos pela contribuinte fiscalizada.
Tendo em vista que a conta corrente em questão tem como cotitular Ronaldo dos Reis
Fontoura, CPF 764.238.167-00, foi este intimado, através do Termo de Início de
Fiscalização recebido em 16/02/2011, a comprovar a origem dos depósitos bancários,
tendo, em resposta, informado que os documentos já haviam sido apresentados no curso
do procedimento fiscal MPF 0719000/03481/2010.
Foram consolidados nos quadros demonstrativos do Termo de Constatação Fiscal, com
totalização mensal, os créditos/depósitos de origem não comprovada, tendo sido os
totais mensais rateados entre a Contribuinte e o cotitular da conta Ronaldo Reis
Fontoura, o qual foi objeto de procedimento fiscal específico.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do Auto de Infração em 30/08/2011, a Contribuinte, por intermédio de seu
Procurador, apresentou Impugnação em 29/09/2011 (fls. 200/306), trazendo, em síntese,
as seguintes alegações:
Da Autuação
Foram equivocadas as manifestações da autuação as quais, entre outras, fizeram incidir
sobre supostos débitos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada uma taxa financeira que não pode gerir efeitos na seara tributária,
afastando-se da verdade material e das normas que regem a Administração Pública.
É efetuada na peça impugnatória uma ampla exposição de ideias, acompanhadas de
transcrições de diversos ensinamentos doutrinários e de jurisprudência, acerca de temas
como: Conceituação de Ato Administrativo Vinculado e Discricionário; Controle da
Oportunidade e da Conveniência do Ato Administrativo Discricionário; e Controle do
Mérito do Ato Administrativo Discricionário.
Da Nulidade da Autuação e da Impossibilidade de Tributação com base Exclusivamente
em Depósitos Bancários
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/01 facultou aos agentes do fisco o exame de
documentos, registros e livros de instituições financeiras, desde que houvesse processo
administrativo instaurado, ou procedimento fiscal em curso e desde que o exame de tais
dados fosse reputado indispensável pela autoridade administrativa competente.
De posse da movimentação financeira dos últimos cinco anos, o Fisco obrigou a
Contribuinte fiscalizada a justificar e comprovar cada um dos depósitos bancários, sob
pena de autuação por sonegação de receitas. Contudo, por se tratar a Contribuinte de
pessoa física, não obrigada a manter registro contábil de sua movimentação financeira, a
exigência do Fisco é praticamente impossível de se cumprir.
O § 3°, do art. 11, da Lei n° 9.311/96, vedava a utilização pela Secretaria da Receita
Federal de dados bancários para constituição do crédito tributário relativo a outras
contribuições ou impostos. Entretanto, na falta de definição da jurisprudência dos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

tribunais, o Fisco vem promovendo a aplicação retroativa da Lei n° 10.174/01, que
permitiu a utilização dos dados da CPMF, ferindo, assim, o art. 5°, LVI da CRFB, o art.
332 do CPC e o art. 157 do CPP, por implicar utilização de prova ilícita.
O Fisco promove a quebra do sigilo bancário sem ordem judicial, contrariando a
tendência jurisprudencial da Corte Suprema. De fato, a jurisprudência do STF só
reconhece o direito de romper o sigilo bancário às CPIs, porque elas receberam
diretamente da Constituição Federal poderes investigativos próprios de autoridades
judiciais (art. 58, § 3°). Entretanto, mesmo os procedimentos para a quebra do sigilo
pelas CPIs sempre ficaram submetidos ao controle do Judiciário para coibir abusos.
Examinar dados bancários e extrair cópias de extratos de correntistas sem autorização
judicial fere o direito fundamental assegurado pelos incisos X e XII, do art. 5°, da
CRFB.
O STJ já proclamou a necessidade de intervenção judicial para a quebra do sigilo
bancário, decisão esta que passou a contar com o respaldo da mais Alta Corte de Justiça
do País, pois, no julgamento do RE n° 389.808¬PR, precedido da Ação Cautelar n°33,
foi proclamada, por maioria de votos, a indispensabilidade da ordem judicial para
quebra do sigilo de dados bancários.
Ao apresentar apenas o total dos valores questionáveis, a Fiscalização incorre em
flagrante erro, dificultando ou impossibilitando a defesa da Contribuinte. É ônus do
Fisco fornecer à Contribuinte todas as informações necessárias para que a mesma possa
cotejar a realidade dos fatos com a apuração do Auditor-Fiscal. Não há como efetuar o
sagrado direito de defesa se é omitida a forma pela qual se apurou o valor cobrado,
indicando-se apenas um total, que se acredita ser a soma de outras parcelas.
Deveria o Lançamento ter sido elaborado e demonstrado com a identificação individual
dos depósitos bancários. Compete à autoridade fiscal o ônus de provar claramente a
omissão, demonstrando o elo de ligação entre o valor omitido à tributação e o seu
respectivo depósito. Transcreve a Impugnante jurisprudência acerca de temas como o
Cerceamento do Direito de Defesa e Sigilo Bancário em Processo Administrativo
Fiscal.
Os valores depositados ou que circularam na conta da Contribuinte não são,
necessariamente, fonte de recebimento de recursos tributários, pois, o tributo em causa,
possui como fato gerador, única e exclusivamente, a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica, de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme art. 43 do
Código Tributário Nacional – CTN.
A lei não agasalha e jamais agasalhou a tributação pura e simples dos depósitos
bancários. Há muito vêm sendo anulados pelo Poder Judiciário procedimentos que se
baseiam única e exclusivamente em extratos bancários, originando a Súmula 182 do
extinto TRF. O próprio Poder Executivo baixou o Decreto Lei n° 2.471/88, que, em seu
art. 9°, cancela e arquiva procedimentos administrativos como o presente. Nesse sentido
é a jurisprudência colacionada pela Impugnante.
Do Pedido de Informações e o Início da Fiscalização
A Contribuinte foi intimado através de documento, o qual apenas solicitava a
apresentação de documentos. Contudo, antes mesmo de verificar qualquer
irregularidade, em atitude arbitrária, há na citada intimação uma coação à Contribuinte,
ao imputar sua prática como crime contra a ordem tributária, o que se afigura
inapropriado em um Estado Democrático de Direito como o nosso. Logo, por ter
imperado o elemento coativo, o ato administrativo que resultou no Auto de Infração é
anulável.
Da Impossibilidade de Aplicação de Multas com Jaez de Confisco
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

A aplicação de multas de 75%, por seu flagrante onerosidade, só pode ser aplicada a
situações em que se evidencia a prática infracional com efeitos mais gravosos. Não
houve qualquer comprovação efetiva do ânimo da Contribuinte em obter vantagem
econômica diametralmente oposta ao prejuízo do Erário, ficando as alegações do Fisco
no campo das meras suposições.
Não há lógica jurídica ou moralidade pública na aplicação de multas em percentuais tão
elevados, deixando a órbita da razoabilidade e adentrando no campo do confisco.
Transcreve a Contribuinte doutrina relacionada ao efeito confiscatório das multas
tributárias.
Da Impossibilidade de Incidência na Seara Tributária da Taxa Selic
O Direito Administrativo deve observar os ditames constitucionais, uma vez que as
normas ali contidas também integram o conceito de legislação tributária. Não existe na
legislação reguladora do processo administrativo federal qualquer dispositivo específico
que vede a aplicação de normas ou princípios Constitucionais. o Julgador ao reconhecer
a ilegalidade de um ato da administração nada mais faz do que aplicar em sua plenitude
o princípio da estrita legalidade.
A Taxa Selic, controlada e divulgada pelo Banco Central, não pode ser exigida como
juros sobre recolhimento de tributos e não se presta à correção monetária, tendo em
vista que possui natureza remuneratória de capital, não foi criada por lei para fins
tributários e gera significativo aumento na carga tributária, em percentuais altamente
superiores àqueles permitidos pelo sistema legal.
As leis tributárias que determinam a utilização da Taxa Selic são leis ordinárias que
dispõem de modo diverso do CTN (lei complementar), que determina percentual de
juros de 1% ao mês. É feito na Defesa um amplo discurso acerca da instituição e do
controle da Taxa Selic e de sua legalidade em âmbito tributário, com citações de
doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Outras Considerações
A Fiscalização possui o dever de buscar as informações necessárias a efetuar
lançamentos o mais próximo possível da realidade dos fatos, não podendo se quedar
inerte, transferindo parcela de sua obrigação ao contribuinte.
O Fisco afirma que solicitou informações a determinada empresa e que não existia
registro de empréstimos, presumindo que a pessoa física é que estava errada,
considerando os valores como omissão de receitas sem oportunizar à pessoa jurídica
manifestação.
Do Pedido
Solicita a Impugnante, por fim, a decretação da total improcedência da exigência
fazendária.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS, PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira da Contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a
ocorrência de infração à legislação tributária.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
À Administração Pública cabe o cumprimento da lei, não lhe competindo perquirir a
constitucionalidade ou não dos dispositivos legais e normativos a que se submete.
Impugnação Improcedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 348/399,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nulidade do lançamento.
O contribuinte aduz que o lançamento seria nulo por falta de provas irrefutáveis
das acusações lhe imputadas.
Faz-se necessário enfatizar que o ônus da prova no presente caso é
exclusivamente do sujeito passivo por se tratar de uma presunção legal passível de prova em
contrário, como disposto no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, cabia ao interessado comprovar a origem dos depósitos em suas contas
bancárias de direito e de fato, tendo a fiscalização intimado o autuado a prestar os devidos
esclarecimentos, como será melhor detalhado mais adiante.
Rejeita-se a preliminar requerida.
Quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, r que o
art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que
visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos
poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°,
do CTN.
Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade suscitadas, importa referir que o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme
Súmula CARF no 02, de observação obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Assim dispõe a referida Súmula: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“Ao contrário do exposto pela Impugnante, tanto no curso do procedimento fiscal como
no Termo de Constatação, parte integrante do Auto de Infração, houve uma precisa
identificação de cada um dos depósitos bancários em relação aos quais a Contribuinte
foi intimada a apresentar documentos comprobatórios das origens.
No Termo de Intimação Fiscal emitido em 19/10/2010, do qual a Contribuinte foi
cientificada em 21/10/2010 (fls. 41/43), constou a relação de depósitos bancários
efetuados na conta corrente no 38.652 – Agência 1414, do Banco Bradesco S/A, da qual
a Contribuinte é cotitular juntamente com Ronaldo Reis Fontoura. Na relação de
depósitos foram devidamente identificados os depósitos efetuados na conta bancária,
com a discriminação da data, histórico e valor de cada operação, para que o Sujeito
Passivo comprovasse, através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores.
No Termo de Constatação, por sua vez, foram novamente discriminados, de forma
individualizada, com data, histórico e valor, os depósitos bancários que integraram o
Auto de Infração, em razão da não comprovação da origem dos valores pela
Contribuinte. Assim, não assiste razão à Impugnante quando alega que seu direito de
defesa teria sido cerceado em razão de o Fisco ter efetuado apenas a indicação de um
valor total sem a identificação individual dos depósitos bancários.
Sobre a alegação da Contribuinte de que os depósitos bancários, de acordo com o que
informara à Fiscalização, seriam provenientes de empréstimos obtidos junto à empresa
Intermedical Unibra Equipamentos Médicos Ltda, caberia à Contribuinte, além da
comprovação da efetiva transferência de numerário da pessoa jurídica para a física, a
apresentação de documentos hábeis a demonstrar a natureza da operação efetuada.
Contudo, o único elemento do presente processo relativo ao suposto empréstimo
consistiu na informação prestada pela Contribuinte no documento de fl. 46,
desacompanhada de qualquer documento comprobatório da alegada operação de mútuo.
No procedimento fiscal, tentou a Fiscalização, através de Diligência realizada junto à
empresa Intermedical, obter documentos comprobatórios do alegado empréstimo,
todavia, constatou-se que no Livro-Diário e na Declaração do Imposto de Renda da
pessoa jurídica não houve registro da operação de mútuo, o que levou a Autoridade
Fiscal a considerar não comprovados os depósitos bancários.
Importa ressaltar, repita-se, que o ônus da comprovação da origem dos depósitos
bancários, nos termos do art. 42, da Lei no 9.430/1996, pertence exclusivamente à
Contribuinte, cabendo a esta a apresentação de provas da obtenção de empréstimos
junto à empresa Intermedical, através de documentos hábeis a demonstrar,
inequivocamente, com coincidência de datas e valores, a saída de numerário da pessoa
jurídica, o ingresso do mesmo numerário na conta bancária da Contribuinte e a natureza
da operação realizada.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida neste tocante, carecendo de razão o
recorrente. A DRJ bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em
recurso voluntário apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.192 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732289/2011-11

que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não restou provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo
provimento o recurso neste tocante. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Juros. Taxa Selic.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC para títulos federais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 415
DF CARF MF
Original